Tribunal: TJDFT
Processo: 0051344-92.2016.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
D E C I S Ã O 1. O Juízo de Origem deferiu o pedido de habilitação formulado pelos(as) sucessores(as)/herdeiros(as) do(a) credor(a) JULIETA NOLETO MONTEIRO e expediu a requisição retificadora de id 19688826. Assim, diante do conteúdo da requisição retificadora supramencionada, determino a retificação do presente precatório com a finalidade de incluir os(as) sucessores(as)/herdeiros(as) LUCIENIO MONTEIRO MARANHÃO, MARILENE NOLETO MONTEIRO, MARIANGELA MONTEIRO CUNHA, LUCENIR NOLETO MONTEIRO e FABIANO MONTELO MARANHÃO. 2. Intime-se o credor LUCIENIO MONTEIRO MARANHÃO para esclarecer, no prazo de 10 (dez) dias, se há interesse em formular pedido de adiantamento constitucional, nos termos do art. 100, § 2o, da Constituição Federal, haja vista a informação de ter idade igual ou superior a 60 anos descrita na requisição retificadora de fl. 7. Em caso positivo, no mesmo termo, deverá: a) apresentar RG e CPF; e b) Declaração de Titularidade do crédito nos seguintes termos: declaro sob pena de responsabilização civil e penal que: a) sou titular do presente precatório, b) não recebi, por mim ou por meio procurador, anteriormente preferência constitucional, c) não retirei certidão de crédito, d) não há cessão ou oferta à penhora, não incidindo sobre o crédito qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial; pedido de conversão em RPV ou tramitação de demanda versando sobre o mesmo objeto. 3. Noutro giro, o(s) herdeiro(s) do(a) credor(a) LUIZ MARANHAO MONTEIRO formularam pedido de habilitação nos ids 20039475, 20039481 e 20039483. A Resolução n. 303 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), de 18 de dezembro de 2019, em seu art. 32, § 5o, estabelece que "falecendo o beneficiário, a sucessão processual competirá ao juízo da execução, que comunicará ao presidente do tribunal os novos beneficiários do crédito requisitado, inclusive os relativos aos novos honorários contratuais, se houver". Diante do exposto, considerando os argumentos expostos, INDEFIRO o pedido de habilitação apresentado. Fica ressalvada a possibilidade de o(a)(s) requerente(s) formular(em) novo pedido no juízo da execução. Registro, por oportuno, que, para instruir o pedido no juízo de origem, o(a)(s) sucessor(a)(es) deverá apresentar escritura pública de partilha ou sobrepartilha dos direitos creditícios a que faz jus o(a) credor(a) falecido(a) ou as principais peças do processo de inventário, arrolamento ou sobrepartilha, quais sejam: esboço da partilha, sentença que homologou a partilha, certidão de trânsito em julgado da sentença que homologou a partilha, formal de partilha com o quinhão de cada sucessor relativo ao precatório em epígrafe, conforme STJ, CC 108.166/PE, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 30/04/2010; e TJDFT, Acórdão 1199450, 00002444120168070019, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 19/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Acerca do tema, frise-se que, após o deferimento do pedido de habilitação, é necessário que o Juízo Fazendário encaminhe a esta Coordenadoria requisição retificadora contendo o nome e o valor do crédito de cada sucessor. Não há necessidade de atualizar o montante, haja vista que esse cálculo será realizado no momento de adimplemento do precatório. Publique-se e intimem-se. Brasília, 1 de outubro de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto